Tribunal: TJDFT
Processo: 0012776-83.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PROMITENTE VENDEDORA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR (TEMA 971). CONTRATO NÃO QUITADO. INCIDÊNCIA DA MULTA SOBRE O VALOR PAGO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, fixou o tema 971, com os seguintes ditames: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. (REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
2. Feita a inversão da cláusula penal, a incidência do percentual previsto no contrato sobre o preço total do imóvel, como restou consignado pelo juízo a quo, a cada mês de atraso, não constitui simples "inversão da multa moratória" e pode ensejar enriquecimento sem causa dos compradores, uma vez que o contrato não foi quitado. No caso concreto, em que o valor efetivamente pago, não representa sequer 50% (cinquenta por cento) do valor do imóvel, a multa deve incidir sobre o valor efetivamente pago pelos adquirentes e não sobre o valor total do contrato.
3. Recurso conhecido e provido parcialmente.